Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733674-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Odair José de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0701005-87.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pela decisão Id. 50810425, foi antecipada a tutela recursal para suspender o ato de eliminação do Agravante e permitir sua participação nas demais etapas do certame, na condição de candidato sub judice. Segundo registra o sistema informativo deste Tribunal de Justiça, em 29.9.2023, o Juiz de origem concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou o Impetrante do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal na etapa de Sindicância da Vida Pregressa. Portanto, deu-se a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora